Tribunal: STF
Processo: RE 599362
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-21
Data de publicação: 2010-10-21

Ementa:
EMENTA



    TRIBUTÁRIO – PIS - COOPERATIVA DE TRABALHO - MP Nº. 2.158-35/2001 LEIS Nº. 9.715/1998 E 9.718/1998 - INCIDÊNCIA SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL - EXISTÊNCIA.



    A controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998, ultrapassa os interesses subjetivos das partes.



    Repercussão geral reconhecida.